Tribunal: STF
Processo: AI 174337
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL
CIVIL.
1.         Tornando-se manifesto o intuito protelatório do recorrente,
ora agravante-embargante, após a rejeição de seus Embargos
Declaratórios em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, a 1ª.
Turma  do S.T.F., seguindo precedentes do Plenário e dela própria,
resolve Questão de Ordem, determinando o imediato cumprimento de
acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, proferidos no Recurso
11.841-RJ-Classe 4º RJ (Nova Friburgo) e nos respectivos Embargos
Declaratórios.
2.                  Decisão unânime. Precedente.